Tribunal: TJES
Processo: 5002609-71.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002609-71.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA CARES SIMONELI
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002609-71.2021.8.08.0021

RECORRENTE: PRISCILA CARES SIMONELI

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por

PRISCILA CARES SIMONELI
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, por meio da qual requer que seja declarada a nulidade de seus sucessivos contratos de designação temporária celebrados junto ao Município requerido, nos períodos compreendidos entre 12/05/2017 a 22/12/2017, 01/02/2018 a 21/12/2018, 04/02/2019 a 13/12/2019 e 03/02/2020 em curso até a data do ajuizamento da ação. Como consequência da nulidade dos contratos, lhe sejam pagas todas as parcelas e valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sobre o referido período.

Em sede de contestação (ID. 2761589), o requerido aduz a regularidade da contratação, sendo que a autora passou por processo seletivo e o contrato perdurou enquanto existiu a situação excepcional de necessidade do ente público. Requereu a improcedência da ação.

A sentença de primeiro grau (ID. 2761596) assim decidiu a lide:

Assim, não há que se falar em pagamento de verbas de FGTS, eis que não vislumbro neste caso em concreto, os requisitos para a declaração da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante na inicial ajuizada por
PRISCILA CARES SOMONELI,
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, e via de consequência, julgo
EXTINTO o processo, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado (ID. 2761598). Em suas razões, aduz a sucessividade dos contratos temporários, o que, por conseguinte, enseja a nulidade da contratação e, por conseguinte, em condenação ao pagamento de FGTS pelo período em que foi contratada. Objetiva, portanto, a reforma da r. sentença.

O município réu apresentou contrarrazões recursais (ID. 2761602), ocasião em que reitera os argumentos de sua defesa e requer a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Aproveito desde já para deferir o pleito de assistência judiciária gratuita, pois resta comprovada a condição de hipossuficiência da recorrente (ID. 3237809).

Passo para análise do mérito e a meu ver não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Consta na inicial que a parte recorrente fora contratada pelo recorrido no período ora destacado, embora não houvesse se submetida a concurso público.

Conforme relatado, a parte recorrente entende pela nulidade da sua contratação sob a modalidade de contratação temporária. Alega ter direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativamente ao período trabalhado.

A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No presente caso, a relação jurídica de trabalho entre as partes não descaracterizou a modalidade de contrato temporário e justificou a excepcionalidade do interesse público. Como bem ressaltou a r. sentença:

Da análise dos documentos acostados aos autos (id. 8173692), verifica-se que:

No ano de 2017, a autora foi contratada pelo período de 07 (sete) meses para o cargo de Regente de Classe, ensino fundamental anos iniciais, na Escola Rosa Simões de Almeida, iniciado em 12/05/2017 a 22/12/2017;

No ano de 2018, foi contratada para o cargo de Regente de Classe, educação especial, na Escola Tania Ahoaugi Amaral Milo, pelo período de 10 (dez) meses, 01/02/2018 a 21/12/2018;

No ano de 2019, foi contratada para o cargo de Regente de Classe, educação especial, no Departamento de Educação, pelo período de 10 (dez) meses, 04/02/2019 a 13/12/2019;

Em 03/02/2020, foi efetivada.

Percebe-se que, que a prestação de trabalho
não se configurou como de trato sucessivo
, eis que as contratações foram para escolas distintas, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade, como ausência do titular ou ajuste de carga horária.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

49794580 - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO INFERIOR AO PRAZO DE 12 MESES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, tombado sob o nº 596478/RR, julgado em 13/06/2012 (divulgado no DJe de 28/01/2013), agasalhou a tese de que é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. No referido precedente restou expressamente assentado que: Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Contudo, o próprio Tribunal Pleno do STF, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, concluiu que a natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública - não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República (ADI 3247, Relator(a): Min. CáRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014). 3. Nos autos do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 635.648/CE, o STF fixou a tese segundo a qual: É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado (RE 635648, Relator(a): Min. Edson FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017), evidenciando, com clareza, a possibilidade de contratação temporária de professor. 4. Hipótese em que, apesar de firmados com a municipalidade ré/apelada contratos de designação temporária em 2015, 2016 e 2017, está claro que as contratações foram para atender necessidade temporária de determinadas escolas municipais, que foram atendidas pelas distintas contratações, descontinuadas, que não ultrapassaram o máximo previsto em Lei, de onze meses (art. 25, §5º, da Lei nº 1052/1987, alterada pela Lei nº 1941/2001). 5. Não há nulidade nos contratos temporários firmados entre a municipalidade/apelada e o autor/apelante, porquanto perduraram por prazo inferior ao ordinário previsto em Lei, para atendimento de clara necessidade temporária de unidades de ensino distintas, em períodos distintos, razão pela qual não lhe é devido o FGTS. 6. Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC/2015, diante do desprovimento total do recurso, e com atenção a todos os aspectos da demanda, majora-se os honorários sucumbenciais, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), em mais R$500,00 (quinhentos reais), totalizando R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002245-53.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020)

Diante dos raciocínios até aqui declinados, não reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente no pagamento de custas e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)